Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTIGOS 300 E 562 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Constatando-se que a documentação apresentada no Feito originário – Embargos de Terceiro – é insuficiente para que se chegue a uma conclusão razoavelmente segura quanto à existência da posse afirmada e à prática de esbulho, reforma-se a decisão em que, em tutela provisória de urgência, determinou-se a reintegração de posse em favor dos Embargantes.
2 – Segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, o autor deve provar, além da sua posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. Ausente a apresentação de provas dos fatos alegados, mostra-se temerária a concessão da tutela vindicada para reintegração de posse, sendo de se destacar que posse não se confunde com domínio.
3 – Inexistindo elementos que autorizem o deferimento de tutela provisória, o acolhimento antecipado da pretensão afigura-se providência temerária. Em tais casos, faz-se necessário aguardar a instrução do Feito, com instauração do contraditório e produção de provas.
Agravo de Instrumento provido.